Tribunal: TJMT
Processo: 1024450-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por João Bosco Monteiro da Silva Junior, contra ato coator da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na violação do direito líquido e certo do impetrante, ante a não concessão da percepção de vantagem remuneratória relativa ao cargo de Coordenador PDA-CNE-I, no ato de concessão da aposentadoria por invallidez ao impetrante.
Aduziu para tanto que é Técnico Judiciário – PTJ, integrante dos quadros do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, classificado junto a Secretaria do Tribunal de Justiça, Classe “D”, Nível XI, sendo aposentado por invalidez, através do Ato n. 1062/2020-CM, de 04 de agosto de 2020.
Asseverou que diante da grave doença que o acomete (neoplasia maligna), a sua aposentadoria por invalidez foi concedida com proventos integrais, como Técnico Judiciário – PTJ, Classe “D”, Nível XI, com a incorporação em seus vencimentos do PJCNE-III.
Entretanto, afirmou que durante sua vida funcional desempenhou diversos cargos e funções comissionadas que totalizaram aproximadamente 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias. Exercendo o cargo de Coordenador PDA-CNE-I, da Coordenadoria Judiciária, a partir de 1o de março de 2011, conforme Portaria n. 175/2011/CRH, de 28 de fevereiro de 2011, revogada, a partir de 1o de março de 2013, pela Portaria n. 198/2013-DRH. Desta forma, o cargo PDA-CNE-I foi exercido pelo período de 02 (dois) anos, bem como existindo dentre os demais cargos o exercício de 05 (cinco) anos consecutivos ou o lapso de 10 (dez) anos intercalados.
Aduziu, assim que nos termos do Enunciado Orientativo n. 005/2004, faria jus a incorporação da mencionada vantagem remuneratória relativa a esse cargo.
Salientou que a incorporação teria ocorrido quando o servidor ainda estava na ativa, sendo que as contribuições previdenciárias dela sempre tiveram como base de cálculo todo o valor recebido – salário de carreira somado à incorporação –, assim de modo a preservar o princípio contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. Deste modo, não há que se alegar discricionariedade do poder público.
Ao final requereu a concessão de liminar, para que enquanto não houver decisão definitiva no presente mandamus, que se determine a incorporação das vantagens remuneratórias cargo de coordenador PDA-CNE-I, da Coordenadoria Judiciária e, no mérito, a concessão da segurança para o fim de incorporação das vantagens remuneratórias do cargo de coordenador PDA-CNE-I (id. 67342993).
A inicial veio instruída com os documentos.
É o necessário.
DECIDO
Como ressaltado o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, que prevê o seguinte no art. 1o:
“Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)”
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.
Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.
Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Ainda, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência, é preciso haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se, portanto, que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Pois bem.
Em 04 de agosto de 2020 o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exarou o Ato n. 1062/2020-CM, tendo em vista a decisão proferida nos autos de Pedido de Aposentadoria por Invalidez n. 32/2020 (CIA 0021163-58.2020.8.11.0000), concedendo ao impetrante a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, com as vantagens do Cargo de Classificador – PJCNE-III.
Contudo, o impetrante objetiva a incorporação da percepção das vantagens do cargo de Coordenador PDA-CNE-I, eis que exerceu-o pelo período de 02 (dois) anos, entre o período de 1o de março de 2011 à 1o de março de 2013, existindo dentre os demais cargos o exercício de 05 (cinco) anos consecutivos ou o lapso de 10 (dez) anos intercalados.
Entretanto, observa-se dos autos que o impetrante não requereu na via administrativa a pretensão requerida no presente mandamus, eis que no Pedido de Aposentadoria n. 32/2020 (CIA 0021163-58.2020.8.11.0000), tendo somente requerido a aposentadoria por invalidez (id. 67342996).
Por outro lado, no ano de 2004, o Tribunal Pleno deste Sodalício, por maioria de votos, aprovou sete (07) Enunciados Orientativos – com status de súmulas administrativas -, garantindo aos servidores direito à incorporação salarial prevista no artigo 45 da Lei Estadual n. 6.614/1994, pelo fato de estarem no exercício de cargo comissionado (ou de cargo de confiança) à época em que o Poder Legislativo Estadual ditou a norma revogadora, independentemente de, à época, terem ou não completado o requisito temporal.
Em diversos pronunciamentos esta Egrégia Corte, já se manifestou no sentido de não ser possível reconhecer aos servidores do Poder Judiciário o direito à incorporação da vantagem quando, à época da entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.299/2000, ainda não havia sido implementado o requisito temporal do artigo 45 da Lei Estadual n. 6.614/1994.
No mesmo diapasão, no ano de 2010, julgando a Questão de Ordem suscitada pelo Desembargador Paulo da Cunha, no Recurso Administrativo contra Decisão do Egrégio Conselho da Magistratura n. 13/2009 (relatora a eminente Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas), este Tribunal Pleno aprovou novos Enunciados Orientativos, revogando os Enunciados Orientativos 1, 4 e 5, reconhecendo a ilegalidade dos atos de incorporação de vantagens concedidos aos servidores do Poder Judiciário com fulcro nestes Enunciados – e determinando suas anulações.
Ou seja, os Enunciados 1, 4 e 5, de 18/4/2004, que, a princípio, reforçaram o deferimento de inúmeros desses pedidos, foram revogados pelos novos enunciados administrativos, editados pelo Tribunal Pleno em 2010, os quais orientam pela incompatibilidade dos artigos 45 da L. 6.614/94 e 220 da LC 4/90, com a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, como se constata, in verbis:
“Enunciado Orientativo/Súmula no 008/2010: Tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à incorporação previsto no revogado art. 45 da LE no 6.414/94, restam revogados os Enunciados Orientativos nos 001, 004 e 005, aprovados em 19.08.2004.”
“Enunciado Orientativo/Súmula no 009/2010: O art. 140, parágrafo único, “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e o art. 220 da LCE no 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/1988. Precedente do STF.”
Hoje, não há dúvida, deve prevalecer a regra de que somente o servidor que preenchia os requisitos exigidos à época da revogação faz jus à estabilidade financeira decorrente do exercício do cargo em comissão.
Conforme a própria planilha apresentada na impetração o impetrante exerceu a função PDA-CNE-I a partir de 1o de março de 2011, não teria, a princípio, direito líquido e certo à incorporação da função gratificada aos seus proventos, pois, a priori, o benefício da incorporação extinguiu-se em 14 de julho de 2000, com a publicação da Lei no 7.299/2000, assim quando da extinção do benefício da incorporação ainda não havia completado o lapso temporal exigida pela norma.
Ainda, a matéria em discussão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se reconheceu a impossibilidade de aplicação de uma vantagem pretérita, já revogada, aos servidores (confiram-se os RMS nos. 023990, 023019, 023183, 022395, 026798, 025695).
Portanto, na hipótese dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão liminar no mandamus, não havendo violação a direito líquido e certo do impetrante, pois não houve pedido administrativo em relação a percepção da vantagem requerida, bem como diante de quando da extinção do benefício da incorporação ainda não havia completado o lapso temporal exigida pela norma.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.